Tribunal: TJMT
Processo: 1056438-77.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056438-77.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZALIA PONTES TEIXEIRA - CPF: 934.548.991-68 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ANDERSON WELCHEN - CPF: 689.324.211-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 1056438-77.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUVAM DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROZÁLIA PONTES TEIXEIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARIGO 82, § 5º DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO AO COMETIMENTO DOS DELITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 44 E 60 DA LEI 9605/98 – AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVIDADE – CADASTRO DO ESTABELECIMENTO RURAL – FICHA DE PRODUTOR – FORMULÁRIO DE VISITA – SALDO DA EXPLORAÇÃO – ATIVIDADE DE PISCICULTURA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A ATESTAR O PERIGO DE DANO CONCRETO AMBIENTAL- AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 77, § 1º DA LEI 9099/95 – TCO ARQUIVADO – RESTITUIÇÃO DE BENS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A insurgência do representante do Ministério Público carece de sucesso, pelo fato de que, a atividade de piscicultura em si mesma, sem o potencial dano lesivo devidamente demonstrado, em si só não gera o condão de imediatamente incidir as disposições penais dos artigos 44 e 60 da Lei 9605/98.

Ademais nos autos se prova de forma clara pelos agentes do INDEA que no local existe a ficha de cadastro do estabelecimento rural, ficha de produtor rural, formulários de visita a estabelecimento rural e o saldo da exploração, como bem mencionados na sentença, de onde, no local se mostra demonstrada a execução da atividade de piscicultura, sem que tenha ali nenhum laudo efetivo de algum tipo de dano ambiental, aliás exigência essa instituída para o oferecimento de algum tipo de denúncia, nos moldes do artigo 77, § 1º da Lei 9099/95, o que nem de longe se registra e inviabiliza o reconhecimento da materialidade sequer nos autos.

A jurisprudência citada na sentença assim registra:

“CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. [...] 4. Além disso, para a caracterização do delito previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998, a poluição gerada deve ter a capacidade de, ao menos, poder causar danos à saúde humana. No caso, não se justifica a ação penal, pois o próprio Ministério Público estadual atestou que" os níveis de radiação praticados pelas investigadas estão regulamentados pela Anatel e que os possíveis efeitos biológicos em seres humanos ainda não são completamente conhecidos ". [...] 6. Ordem concedida a fim de trancar a ação penal.
(HC 147.541/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011).”

A própria representante do Ministério Público em parecer de segundo grau aponta ainda que, em tese deveria haver ainda aprofundamento das investigações, sendo que os registros apresentados se deram após a ocorrência, ID 166232238, sendo que a mera irregularidade, se assim o possa dizer, não tem o condão de objetivamente imputar a materialidade dos delitos, quando saneados a seu tempo, sem nenhum dano provado neste momento.

Portanto a sentença há de ser mantida incólume.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 82, § 5º da Lei 9099/95.

MINISTÉRTIO PUBLICO ESTADUAL.
Opinou em segundo grau pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar em tais verbas diante do resultado do recurso, bem como, pela ausência de previsão para tal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023